Tribunal: TJDFT
Processo: 0751547-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. REJEITADA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONHECIDOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta intempestividade. 1.1. Em suas razões, a recorrente requer que seja acolhida a preliminar para reconhecer a superveniente conexão e, com isso, a incidência da regra do parágrafo único do art. 930 do CPC, para remeter os autos à relatoria do Des. Renato Rodovalho, da 2o Turma Cível, quem primeiro despachou nos processos conexos. No mérito, caso não reconsiderada, que seja reformada a decisão agravada para aplicar-se a regra do art. 1.026 do CPC, na forma dos precedentes firmados no EREsp n. 453.493/MG, EREsp n. 302.177/SP e AgInt no AREsp n. 1.836.176/DF, e, com isso, reconhecer a interrupção do prazo pela oposição de embargos de declaração no juízo de 1o grau, ainda que não conhecidos, declarando a tempestividade do agravo de instrumento interposto para conhecê-lo, apreciando o mérito.
2. Da preliminar de nulidade da decisão por incompetência - rejeitada. 2.1. Assim dispõe o Regimento Interno desta Casa: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva.” 2.2. Conforme consta do processo, a secretaria certificou a existência de prevenção, tendo em vista anterior julgamento de agravo de instrumento oriundo dos autos de origem por esta Relatoria, tendo sido o referido recurso distribuído em 27/04/2023. 2.3. Considerando a data de distribuição do processo utilizado pela parte para fundamentar sua pretensão (03/11/2023) e a data de distribuição do processo apreciado por esta Relatoria (27/04/2023), não subsiste a alegação da agravante, tendo em vista que, no cotejo entre os recursos, o primeiro foi distribuído a esta Relatoria.
3. Do mérito. Conforme consta, a decisão agravada acolheu a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários e determinou a substituição no polo ativo da ora agravante pela empresa impugnante, sendo disponibilizada em 21/08/2023. Irresignada, a parte ora agravante opôs embargos declaratórios em face da decisão, os quais não foram conhecidos por inadequação da via eleita em 07/11/2023. Ato contínuo, a agravante interpôs agravo de instrumento em 01/12/2023. Seu recurso, todavia, não pode ser conhecido, porque é intempestivo. 3.1. Sabe-se que o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da decisão agravada (art. 1.003, §5o, do CPC). 3.2. Na hipótese, os embargos declaratórios opostos na origem não foram conhecidos, motivo pelo qual não interromperam o prazo para interposição de recurso. 3.3. Precedente desta Corte: “[...] Não há que se falar em rejeição dos embargos quando sequer foram apreciados, portanto não houve interrupção do prazo recursal para interposição da apelação. Consequentemente, o prazo de 15 (quinze) dias úteis (ou seja, excluindo da contagem os finais de semana e o recesso forense), que começou a contar do dia 22/03/2023, tem-se que o prazo se findou em 14/4/23. Destarte, o recurso interposto somente no dia 19/4/2023 é intempestivo. Portanto, não vislumbro fundamentos aptos a modificar a decisão agravada. [...] 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (07175355120228070003, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 09/11/2023). 3.4. Na mesma linha, há diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 3. É assente nesta Corte Superior que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Na espécie, os embargos de declaração opostos em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso especial não são o recurso adequado ou cabível à espécie. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.391.873/RS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/11/2023).
4. Portanto, o agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 13/09/2023 em atendimento ao prazo recursal previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. 4.1. Ocorre, todavia, que a agravante interpôs o presente agravo de instrumento no dia 01/12/2023, levando em consideração a intimação da decisão que não conheceu os embargos declaratórios, a qual foi proferida no dia 07/11/2023 e publicada em 09/11/2023. 4.2. Nesse sentido, manifesta a intempestividade, razão pela qual o recurso da agravante não pode ser conhecido.
5. Agravo interno improvido.